Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGOS 1.012, CAPUT, DO CPC. NULIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA. EFEITOS NÃO VERIFICADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 348 DO CPC ANTES DA DECISÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Não se amoldando o caso dos autos a quaisquer das exceções, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. Conquanto o art. 248, § 2o, do CPC estabeleça que a pessoa jurídica deverá ser citada na “pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”, considera-se, igualmente, válida a citação quando o mandado é recebido por pessoa que se apresenta ao oficial de justiça como preposto ou empregado da pessoa jurídica, como ocorreu no caso dos presentes autos.
3. Considerando que a presunção de veracidade em decorrência da revelia não é absoluta, se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova, a revelia, por si só, não gera a procedência do pedido.
4. Afastados os efeitos da revelia, cabe ao Juiz intimar a parte autora para manifestar eventual interesse na produção de provas na forma do art. 348 do CPC e antes de decidir o mérito da pretensão. Regra aplicável igualmente na segunda instância, em caso de acolhimento do pleito do réu e para afastar os efeitos da revelia.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.